Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700734-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESIEL DA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em consulta realizada hoje nos autos do processo originário, processo no 0730501-07.2022.8.07.0016, sobreveio aos autos a informação prestada pela Diretoria do Hospital Regional do Gama, pela Gerência de Assistência Cirúrgica, datada de 24/01/2024, no sentido de que foi solicitado via SISLEITOS a remoção do Agravante para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF). Isto posto, o Agravante deverá informar nos autos, no prazo de 02(dois) dias, se efetivamente foi realizada a remoção, se a cirurgia foi realizada ou agendada, bem como se subsiste interesse no prosseguimento do recurso. Int. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator